Tribunal: TJSP
Processo: 2138798-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que rejeita a impugnação - Preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, nos termos do título executivo judicial - Origem do débito comprovada na ação de cobrança - Impossibilidade de reexame da matéria na fase de cumprimento -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que rejeita a impugnação - Preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, nos termos do título executivo judicial - Origem do débito comprovada na ação de cobrança - Impossibilidade de reexame da matéria na fase de cumprimento - Preclusão - Recurso não conhecido